Tribunal: STF
Processo: ARE 1588079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pessoa portadora do transtorno do espectro autista. IPVA. Isenção. Limites. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Art. 97 da Constituição. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, assentando a inexistência de ofensa à norma do art. 97 da Constituição Federal; a natureza infraconstitucional da discussão, bem como a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. Depreende-se do acórdão recorrido que o parâmetro de confronto para se afastar a aplicação da tabela FIPE foi o disposto na legislação estadual de regência, segundo a qual a adequação ao limite da isenção deve ser verificada a partir do valor indicado na respectiva nota fiscal. 

    4. Patente a natureza infraconstitucional da discussão, pois eventual ofensa à Constituição Federal, se existente somente se viabilizaria de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte.

    5. A hipótese não dispensa o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, especialmente a fim de constatar a adequação do valor do veículo à norma infraconstitucional de regência, quadro que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.

    6. O Tribunal de origem não afastou, por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal, mas, mediante a ponderação entre os valores contidos na legislação infraconstitucional aplicável, interpretou e aplicou ao caso concreto a norma que entendeu pertinente. Logo, não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.